Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO DE DIFICULDADE NA REPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da lide. O agravante alega que a posse do agravado cessou com a consolidação da propriedade fiduciária pela Caixa Econômica Federal e subsequente alienação do bem a terceiros, argumentando inexistência de esbulho e impossibilidade de acesso ao condomínio sem comprovação de vínculo jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na ação possessória, com base nos artigos 560 a 562 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 561 do CPC exige, para a reintegração de posse, a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, requisitos esses preenchidos no caso concreto.
4. A posse não se confunde com a propriedade, sendo suficiente a demonstração do exercício de poderes fáticos sobre o imóvel para reconhecimento da proteção possessória.
5. A liminar possessória constitui tutela de evidência e independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando a prova dos requisitos do artigo 561 do CPC.
6. O agravado apresentou documentos demonstrando sua posse anterior e o esbulho praticado pelo agravante, sendo incontroverso que residiu no imóvel e foi impedido de acessá-lo.
7. O fato de a propriedade ter sido consolidada e posteriormente alienada a terceiros não afasta a necessidade de proteção possessória, cabendo ao novo proprietário buscar a imissão na posse pelos meios adequados.
8. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, sendo necessária a dilação probatória para definição da titularidade e posse definitiva do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liminar possessória em ação de reintegração de posse é concedida com base na tutela de evidência, dispensando a demonstração de perigo de dano, desde que preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC.
2. A posse caracteriza-se pelo exercício de poderes fáticos sobre o bem, sendo protegida independentemente da titularidade da propriedade.
3. A consolidação da propriedade fiduciária e a subsequente alienação do bem a terceiros não afastam a proteção possessória daquele que comprovadamente exercia a posse antes do esbulho.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 562; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2o, e 1.211. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1232845, 07234899220198070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/02/2020, DJE 11/03/2020.